Tribunal: CARF
Processo: 16327.000168/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDE^NCIA COMPLEMENTAR. FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previde^ncia privada, equivalente a receita bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econo^micas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSO~ES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAC ̧A~O DAS BASES DE CA ́LCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinac ̧a~o da receita bruta para aferic ̧a~o do limite de receita para entrega de DCTF semestral na~o devem ser deduzidas as excluso~es previstas em lei para determinac ̧a~o das bases de ca ́lculo do PIS e da Cofins.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000168/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.555 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita
bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÕES
PREVISTAS
EM
LEI
PARA
DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS.
LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita
para entrega de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões
previstas em lei para determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Ana Cecília Lustosa Cruz (votos coletados em 22/09/2022), que votaram pelo
provimento integral. O Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira acompanhou a negativa de
provimento pelas conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Valcir
Gassen. Nos termos do art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Walker Araujo não
votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela conselheira Vanessa Marini
Cecconello na reunião anterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000168/2009-19
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

((documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães,
Érika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira,Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília
Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3302-010.271 da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002,
acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988/2020, em face do empate do julgamento, dar-lhe
provimento parcial ao recurso, para reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia
04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008
como data de entrega das DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de
entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2008, todas com redução de 50%.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita
bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas
operacionais.
RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÕES
PREVISTAS
EM
LEI
PARA
DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS.
LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita
para entrega de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões
previstas em lei para determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRANSMISSÃO
DE
DCTF
SEMESTRAL.
INCOMPATIBILIDADE COM INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA RECEITA
FEDERAL. DATA DE ENTREGA PARA FINS DE COMINAÇÃO DE
PENALIDADE.
Uma vez comprovado que o contribuinte não conseguiu transmitir DCTF
semestral por limitações dos sistemas da Receita Federal, em descompasso
com as próprias instruções normativas que permitem essa entrega, mas com a
cominação da penalidade por atraso na entrega de DCTFs mensais às quais o
contribuinte seria obrigado, ajustam-se as multas aplicadas considerando-se
como data de entrega dessas declarações àquela em que as DCTFs semestrais
foram ou deveriam ser transmitidas.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação à multa por atraso na Entrega de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF Mensal, trazendo, entre outros, que:
 Até o ano calendário de 2006, a Recorrente entregava a DCTF com
periodicidade semestral; porém, ao tentar transmitir por via eletrônica a
DCTF referente ao 1o semestre de 2007, o sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil (RFB) não permitiu a entrega da DCTF semestral,
orientando-a pela utilização do “PGD DCTF Mensal”;
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

 Sendo assim, a Recorrente após formalizar consulta perante a RFB, cuja
resposta se deu em 23.11.08, no sentido de considerar inadequado o
instrumento utilizado, optou por entregar por via eletrônica as DCTFs
mensais relativas aos meses de janeiro de 2007 a setembro de 2008, o que
ensejou a expedição automática de Notificação de Lançamento da Multa
pelo Atraso na Entrega da DCTF ora combatida;
 Considerando que a norma da RFB traz obrigatoriedade de se entregar
DCTF mensal para as pessoas jurídicas cuja receita bruta auferida tenha
sido superior a R$ 30 milhões, após baixa em diligência, a autoridade fiscal
concluiu que o conceito de receita bruta não se confunde com a base de
cálculo de PIS e Cofins (com as exclusões);
 A redação do § 2o do art. 3o da Lei 9.718/98 traz o termo “excluem-se”,
pois as exclusões ali previstas são de rubricas que não compõem a receita
bruta da pessoa jurídica e não porque o legislador pretendeu reduzir a base
de cálculo em questão, porque tais rubricas não incorporam o patrimônio
dos contribuintes, apenas transitando pela contabilidade da pessoa jurídica;
 Tais exclusões, previstas em lei, buscam justamente garantir ao
contribuinte que não seja tributado sobre uma receita que não é integrada
ao seu patrimônio. Sendo essa receita, na verdade, auferida pelos
beneficiários, apenas transitando pela contabilidade da Recorrente;
 Ou seja, os rendimentos de aplicações financeiras são auferidos pelos
beneficiários da Recorrente e não pela Recorrente, como quer fazer crer a
D. Autoridade Fiscal;
 O objetivo desses rendimentos continua sendo o mesmo das contribuições
efetuadas aos planos: garantir recursos necessários ao pagamento de
benefícios futuros.

Em despacho às fls. 829 a 833, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo para que seja rediscutido o limite de receita bruta
auferida para fins de aferição do total anual que tornaria obrigatória a entrega mensal das
DCTFs.

Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 A consulta formulada pelo contribuinte foi considerada ineficaz pela
Disit/SRRF08;
 Portanto, é irrelevante à matéria se o contribuinte entregou as DCTF no
prazo de 30 dias da ciência do Despacho Decisório n° 45/2008;
 o interessado juntou apenas uma cópia de tela do Receitanet (fls. 39) para
justificar a sua decisão de entregar as DCTF mensais. E nesta cópia de tela
("Print Screen") não consta a data em que ocorreu a tentativa de
transmissão da DCTF semestral;
 É forçoso concluir que, no mínimo, o contribuinte optou por entregar em
23/12/2008 a DCTF Mensal, cabendo a ele aceitar as consequências de sua
decisão.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da leitura do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, é de conhecê-lo, pois preenchidos os requisitos constantes do art. 67 do RICARF/2015 –
Portaria MF 343/2015. O que, concordo com o exame de admissibilidade constante em
despacho, eis:
“[...]
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, total
similitude fática e jurídica. Tratam as decisões paragonadas de penalidades
aplicadas contra o mesmo contribuinte e relativas a períodos regidos pelos
mesmos diplomas normativos.
A divergência interpretativa se estabelece em relação à natureza dos ingressos
da entidade de previdência privada. Enquanto a decisão recorrida entendeu
tratar-se de receita – e que por superar o montante de R$ 30 milhões,
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

obrigaria a entrega mensal da DCTF, o Acórdão indicado como paradigma,
em sentido contrário, entendeu que as entidades de previdência privada,
“...exceto pequenas taxas de administração, não tem (...) receitas pois a quase
integralidade de seus ingressos decorrem das contribuições dos planos de
previdência e as receitas de aplicações financeiras de suas reservas atuariais,
que não lhe pertencem mas sim são geridas em seu nome.” Nesse sentido,
julgou que as poucas receitas auferidas não alcançariam o limite estabelecido
para a obrigatoriedade da entrega mensal da DCTF.
Divergência comprovada. [...]”

Ventiladas tais considerações, quanto à matéria divergente, qual seja, limite de
receita bruta auferida para fins de aferição do total anual que tornaria obrigatória a entrega
mensal das DCTFs, importante recordar o art. 3o da IN 695/2006:
“Art. 3° Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas
jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao
período correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao segundo
ano-calendário anterior ao período correspondente à DCTF a ser apresentada
tenha sido superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
ou
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial
ocorridos quando a incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à mesma
obrigação em decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de receita
bruta auferida ou de débitos declarados.”

Vê-se que a questão se centra no inciso I, e não nos incisos II e III.

Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

Sendo assim, resta entender o que seria receita bruta, para fins de apuração do
limite de R$ 30 milhões para se direcionar à obrigatoriedade ou não da entrega da DCTF mensal,
nos termos do art. 3o, inciso I, da IN 695/2006.

Importante trazer que, em diligência, a autoridade fiscal entendeu ser
necessário considerar a soma de todas as receitas informadas na DACON, inclusive aquelas que
podem ser excluídas da base de PIS e Cofins. Para tal entendimento, invoca o art. 3o, § 2o, da Lei
9.718/1998, que esposa “§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a
que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta [...]” concluindo que a receita bruta é diferente
da base de cálculo.

Nada obstante a essa conclusão, entendo que o legislador ao prever a exclusão
da receita bruta, quis deixar claro que não compõe a receita bruta determinados ingressos. Ou
seja, que somente integraria a receita bruta receitas decorrentes de sua atividade e objeto
principal, excluindo, assim, os ingressos que não aumentam o patrimônio da referida pessoa
jurídica (por exemplo, rendimentos de aplicações financeiras de planos de benefícios de
previdência, pois efetivamente são auferidos pelos beneficiários, ainda que por meio da entidade
de previdência)., trazendo de per si riqueza ou os ingressos que, por mais, que aumentem seu
patrimônio, não estejam vinculados à sua atividade ou objeto principal (por exemplo, receita de
venda de bens registrados no ativo não circulante. Tal receita não estaria vinculada ao objeto
principal da atividade – que seria administrar planos de previdência aos seus participantes).

Ora, pela atividade e objeto de entidades de previdência, os rendimentos de
aplicações financeiras, auferidos pelos beneficiários/participantes da recorrente, garantem
recursos necessários ao pagamento de benefícios futuros. Tanto é assim que, após gerados,
compõe as reservas constituídas no passivo dos planos administrados pela entidade.

Nesse sentido, importante recordar a base de cálculos das entidades de
previdência (sistemática cumulativa) que seria o faturamento – que se perfaz em “receita bruta”.
À época, aquela definida pelo art. 12 do Decreto-Lei 1.598 – dentre as receitas que compõem,
tem-se as receitas da atividade principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

do mesmo dispositivo – inciso IV. Sendo somente todas as receitas operacionais quando do
advento da MP 627, de 2013 – que inseriu no inciso IV “ou objeto principal da pessoa jurídica”.

Sendo assim, deve-se trabalhar o conceito de receita; ou seja, o ingresso de
recursos que acresce o patrimônio da entidade, trazendo riqueza. E, posteriormente, se tais
receitas seriam vinculadas à atividade da pessoa jurídica – para que possam tais receitas serem
integradas ao conceito de receita bruta, tal como definiu o STF (receita decorrente da venda de
mercadorias e da prestação de serviço).

O que o contribuinte fez foi utilizar esse racional para se determinar a receita
bruta auferida nos anos em questão, constatando que em todos os anos foi apurada receita bruta
inferior a R$ 30 milhões.

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, afastando a obrigatoriedade de apresentar a DCTF mensal.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Valcir Gassen, Redator designado
Com a devida vênia ao entendimento exposto pela il. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, entende-se de forma divergente quanto ao enquadramento do Contribuinte na
hipótese de entrega semestral da DCTF do art. 3°, I, da IN-SRF no 695, de 2006 - e mesmo
dispositivo na IN-SRF no 786, de 2007, vigente a partir de 01/01/2008, IN-SRF no 903, de 2008,
vigente a partir de 01/01/2009, obrigando-o à entrega mensal da DCTF.
Na análise dos autos verifica-se acertada a decisão recorrida, sem reparos. Cita-se
trecho do voto proferido no Acórdão no 3302-010.264, de relatoria do il. conselheiro Walker
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

Araujo, como razões para decidir de acordo com o disposto no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de
29/01/1999:
Conforme exposto anteriormente, a presente lide versa sobre a exigência de
multa por atraso na transmissão da DCTF.
Essa matéria não é nova neste Conselho e, por diversas oportunidades já se
julgou processos envolvendo a Recorrente, a saber: PA ́s 16327.000145/2009-
12 (acórdão 1301- 004.518); 16327.000144/2009-60 (acórdão 1301-004.523);
16327.000143/2009-15
(acórdão
1301-004.522);
16327.000142/2009-71
(acórdão 1301-004.521), sendo que em todos os casos, foi dado parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para redução da multa.
Neste cenário, entendo que, por se tratar de questões idênticas aos citados
processos, envolvendo, inclusive períodos e fatos idênticos, adoto como razões
de decidir a decisão proferida no processo 16327.000145/2009-12 (1301-
004.518), a saber:
1 ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi conhecido quando de sua conversão em
diligência. De todo modo, ante à sua tempestividade e assinatura por
procurador devidamente habilitado, ratifico o seu conhecimento.
2 MÉRITO
Conforme relatado, o contribuinte transmitia DCTF semestrais até o ano-
calendário de 2006 e, quando da sua tentativa de entrega de DCTF também
semestral relativa ao primeiro semestre de 2007 o sistema da Receita
Federal não permitiu sua transmissão, remetendo-lhe aviso que estaria
sujeito à transmissão de DCTF mensal.
A respeito do tema, assim constava na IN SRF no 695/2006:
Art. 3° Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas
jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao
período correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao segundo
ano- calendário anterior ao período correspondente à DCTF a ser
apresentada tenha sido superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
ou
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial
ocorridos quando a incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à
mesma obrigação em decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de
receita bruta auferida ou de débitos declarados.
Alega o contribuinte que não seria obrigado à transmissão da DCTF mensal
por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o da IN
SRF no 695/2006.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

Compulsando os autos, não há qualquer indício de que o contribuinte
incidisse nas hipóteses dos incisos II e III do art. 3o da IN SRF no 695/2006
que o obrigasse à entrega da DCTF mensal (do mesmo modo tratado nas IN
SRF 786/2007 e 903/2008).
Há de se analisar, pois, se procede o argumento da Recorrente de que não
auferiria receitas por ser entidade de previdência complementar, ou seja, se
realmente não teria como auferir receita superior a R$ 30 milhões em
qualquer ano- calendário.
Isso porque, a meu ver, restou caracterizada a impossibilidade de o
contribuinte transmitir a DCTF Semestral referente ao primeiro semestre de
2007 (doc. 4 da impugnação), por limitações do sistema, essa também
aplicável em relação ao segundo semestre de 2007 e primeiro semestre de
2008.
O prazo para entrega de da DCTF, segundo a alínea “a” do inciso II do art.
8o da IN SRF no 695/2006, era o quinto dia útil do mês de outubro. Observa-
se que a Consulta apresentada pelo contribuinte foi protocolada em
04/10/2007 (doc. 5 da impugnação), ou seja, não procede a afirmação da
decisão de primeira instância de que não haveria provas que o contribuinte
tentou transmitir a DCTF Semestral no prazo fixado na referida norma
complementar.
Por oportuno, é importante frisar que a apresentação de consulta não
suspende o prazo para apresentação de declarações3.
De todo modo, aguardou o contribuinte o resultado da consulta para
verificar se haveria ou não erro no sistema da RFB. Entretanto, como a
consulta envolvia questões sobre problemas operacionais do contribuinte
para entrega de declaração, a Divisão de Tributação considerou-a não
formulada, e, não lhe restando outra alternativa, antes de 30 dias após a
ciência da solução de consulta, o contribuinte procedeu à transmissão de
todas as DCTF mensais do período. Frise-se: não se tratou de opção do
contribuinte, mas sim a única alternativa, já que o sistema não aceitava sua
DCTF semestral, e, até mesmo ao arrepio da própria norma da Receita
Federal, pois o parágrafo único do art. 13 da IN SRF no 695/2006 determina
que “Em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas
jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da
DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das DCTF
Mensais relativas ao período considerado”, ou seja, o sistema deveria ter
acatado a DCTF transmitida, realizando a cobrança, se fosse o caso, das
multas por atraso na entrega das DCTF mensais, o que poderia, ao menos
em tese, reduzir a penalidade aplicável.
É importante frisar que a multa automática que foi gerada em relação à
entrega em atraso da DCTF mensal não levou em consideração a
obrigatoriedade do contribuinte de transmitir a declaração mensal, mas tão
somente o atraso em sua transmissão. Por essa razão, não havia que se falar
em prova, por parte do Fisco, de comprovação de que o contribuinte
auferira mais de R$ 30 milhões de receitas no segundo anterior ao que se
referia à DCTF a fim de se comprovar a obrigatoriedade da transmissão da
declaração mensal.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

Por essas razões, entendo ser de extrema relevância analisar se o
contribuinte aufere receitas, e, em caso afirmativo, se nos dois anos
anteriores ao período a que se referem as DCTF transmitidas em atraso, se
o montante de receitas superou R$ 30 milhões.
Retornando a esse ponto, a respeito das entidades de previdência
complementar auferirem ou não receitas, a 3a Turma da CSRF firmou
entendimento em sentido afirmativo, conforme se observa no Acórdão no
9303-006.484, julgado na sessão de 13 de março de 2018, cujos principais
fundamentos reproduzo a seguir:
As entidades de previdência complementar estão sujeitas à contribuição
para o PIS de Cofins, nos termos da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, que assim
dispõe:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta Lei. (destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, quando cobrado
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo
da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
[...]
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. [...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS,
as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da
base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
[...]
§7° As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6° restringe-se aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos
garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das
referidas provisões.
[...]
Ora, de conformidade com este diploma legal, as receitas contabilizadas sob
as rubricas "custeio do programa administrativo" e "remuneração dos
investimentos
administrativos
e
custeio"
decorrem
de
atividades
operacionais das entidades de previdência privada e integram o faturamento
destas pessoas jurídicas. Tais receitas não estão elencadas, no dispositivo
legal transcrito acima, dentre aquelas passíveis de dedução da base de
cálculo das contribuições para o PIS e Cofins.
Ressalte-se, ainda, que o faturamento das entidades de previdência privada
corresponde à soma de todas as receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, suas receitas operacionais, dentre
elas as de prestação de serviços tributadas nos lançamentos em discussão.
Assim, a decisão do Supremo do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida
nos Recursos Extraordinários n°s 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG que reconheceu a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da
Lei n° 9.718, de 1998, que havia ampliado a base de cálculo do PIS e da
Cofins, não se aplica ao presente caso.
Naquele julgamento o Ilmo. Sr. Ministro Cezar Peluzo do STF, assim,
definiu faturamento:
"Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico
das operações empresariais típicas, constitui a base de cálculo da
contribuição, enquanto representação quantitativa do fato econômico
tributado. Noutras palavras, o fato gerador constitucional da COFINS são
as operações econômicas que se exteriorizam no faturamento (sua base de
cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao ato de emitir faturas,
coisa que, como alternativa semântica possível, seria de todo absurda, pois
bastaria à empresa não emitir faturas para se furtar à tributação." (grifo
não-original)
Ainda, segundo o Ilmo. Ministro, "se determinadas instituições prestam tipo
de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas
financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade própria do
campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de 'receita
bruta igual a faturamento".
Dessa forma, independentemente do julgamento do STF que julgou
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS, as pessoas jurídicas
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, dentre elas as
entidades de previdência privada, estão sujeitas a esta contribuição nos
termos da Lei n° 9.718, de 1998, arts. 2° e 3°, ou seja, sobre o seu
faturamento mensal correspondente à soma de todas as receitas oriundas de
suas atividades típicas decorrente de seu objeto social. [grifos nossos]
Outro não é o entendimento do STJ, conforme se verifica, por exemplo, no
RESP no 1.526.447/RS, cujos trechos de interesse de sua ementa,
reproduzem-se a seguir:
[...] CONCEITO DE FATURAMENTO OU RECEITA. MATÉRIA DE
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF.
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS
PREVISTAS NOS ARTS. 3o, § 6o, III, DA LEI No 9.718/98 E 1o, V, DA LEI No
9.701/98. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRIBUIÇÕES
VERTIDAS
PELOS
PARTICIPANTES
/
BENEFICIÁRIOS
E
PATROCINADORES
ÀS
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECEITAS
OPERACIONAIS
DAS
REFERIDAS
ENTIDADES. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E À
COFINS. INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No
109/01. PRECEDENTE.
[...]
5. As únicas receitas das entidades de previdência complementar, além dos
rendimentos auferidos com a aplicação das reservas técnicas, provisões e
fundos constituídos na forma do art. 9o da Lei Complementar no 109/01,
correspondem às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e
patrocinadores, as quais elas utilizam não só para o pagamento dos
benefícios, mas também para manter-se em funcionamento. Veja- se,
portanto, que o argumento de que todas essas receitas são dos beneficiários
é impróprio. Assim, caso as contribuições vertidas pelos
participantes/beneficiários e patrocinadores não fossem tributadas como
receitas das entidades de previdência complementar, haveria uma
exoneração total de PIS/PASEP e COFINS de tais entidades.
6. A legislação específica aplicável às entidades de previdência
complementar (Lei n. 9.718/98 e Lei n. 9.701/98) não traz isenção das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas correspondentes
às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores,
apenas permite determinadas deduções das respectivas bases de cálculo, a
exemplo do disposto nos arts. 3o, § 6o, III, da Lei no 9.718/98 e 1o, V, da Lei
no 9.701/98.
7. O disposto no § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01, que exclui
a incidência de tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as
contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, não
se refere a tais entidades, mas sim àqueles que vertem as contribuições para
elas, ou seja, a patrocinadora e os participantes/beneficiários.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

8. À semelhança do caput, o § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01
somente pode se referir às contribuições devidas pela patrocinadora e pelo
participante/beneficiário, não aproveitando à entidade de previdência
complementar aberta ou fechada. Na mesma linha o § 2o do referido
dispositivo legal exclui a incidência de tributação e contribuições de
qualquer natureza sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas,
fundos e provisões entre planos de benefícios de entidades de previdência
complementar, titulados pelo mesmo participante, tendo em vista que o
valor da portabilidade é do participante/beneficiário, diferente das
contribuições vertidas às entidades de previdência complementar que são
receita operacional delas, pois dali é que elas tiram o seu sustento.
9. Indubitável a incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas das
entidades
de
previdência
complementar,
abertas
ou
fechadas,
correspondentes às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários
e patrocinadores. Precedente: AgRg no REsp no 1.249.476/DF, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2012. (STJ - REsp: 1.526.447
RS , Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, sessão de
01/12/2015)
Nesse mesmo sentido, a própria IN SRF no 247/2002, citada pelo
contribuinte, depõe contra seu argumento. Veja-se:
Art. 29. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para
efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou
deduzir da receita bruta o valor:
I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de recursos
destinados ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e
de resgates; e
III - do imposto de renda de que trata o art. 2° da Medida Provisória n°
2.222, de 4 de setembro de 2001.
Ora, se as entidades de previdência complementar podem excluir da base de
cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e considerando-se que o
fato gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo esse considerado
como a receita bruta, é evidente que a Recorrente aufere receita bruta.
Contudo, o fato de o contribuinte auferir receitas não significa,
automaticamente, que estaria obrigado à entrega da DCTF mensal.
Em seu recurso voluntário, contrapondo-se aos argumentos da DRJ (a teor
do que dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), o contribuinte
anexou cópia de seus balancetes referentes aos anos-calendário de 2005 e
2006 (a fim de comprovar que nos dois anos anteriores ao período a que se
referem as DCTF mensais em questão não teria auferido receitas).
Em sede de diligência, a autoridade fiscal apontou que não se confundem os
conceitos de receita bruta e da base de cálculo do PIS e da Cofins. Já a
Recorrente aponta que esta turma julgadora determinou a utilização do
critério adotado no Acórdão no 9303-006.484, ou seja, excluindo-se as
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

rubricas previstas em lei para determinação das bases de cálculo do PIS e
da Cofins.
Pois bem, entendo não assistir razão ao contribuinte. Ao me referir ao
precedente firmado no Acórdão no 9303-006.484, obviamente quis dele
extrair o conceito de receita bruta, sem qualquer relação com as exclusões
da própria receita bruta que se realizam para determinar as bases de
cálculo do PIS e da Cofins.
Conforme já salientado, o art. 2o da Lei no 9.718/98, determina que as
contribuições para o PIS e para a Cofins serão calculadas com base no seu
faturamento, assim entendido como receita bruta (art. 3o). Aliás, as
exclusões citadas pela Recorrente, nos exatos termos do § 2o do art. 3o desse
mesmo diploma legal, se fazem da própria receita bruta. Peço vênia para
mais uma vez transcrever esses trechos da referia norma:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta Lei. (destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS,
as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da
base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no
247/2002, se é autorizado às entidades de previdência complementar excluir
da base de cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e levando-se
em conta que o fato gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo
esse considerado como a receita bruta, é evidente que as entidades de
previdência complementar auferem receita bruta, sendo distintos os
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000168/2009-19

conceitos de receita bruta auferida pelo contribuinte e as bases de cálculo
de PIS e de Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram
superiores a R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do
que dispõe o já transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e
mesmo dispositivo na IN SRF 786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN
SRF no 903/2008 vigente a partir de 01/01/2009 -, era obrigada à
transmissão de DCTFs mensais. (...)
Matéria já objeto de deliberação pela Turma como se verifica no Acórdão no
9303-012.845, Acórdão no 9303-012.846 e Acórdão no 9303-012.847, com a mesma matéria em
relação ao mesmo Contribuinte.
Do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 867
DF CARF MF
Original